Tribunal: TJMT
Processo: 1021390-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021390-26.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (AGRAVANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - O agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução vem aparelhada em Cédula de Crédito Bancário, que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fernanda Teresinha Marchioro
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos autos dos Embargos à Execução de n. 1008804-02.2021.8.11.0040, opostos em face do
Banco do Brasil S.A.

Para tanto, a agravante alega, em breve resumo, que se mostra necessária a imediata atribuição do efeito suspensivo, uma vez que que preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que o perigo da demora e a probabilidade do direito estão consubstanciados no fato de que a expropriação de bens móveis (maquinários agrícolas) resultará em prejuízos à produção rural e, consequentemente, a sua atividade econômica.

Salienta, ainda, que débito está plenamente garantido pelos bens, avaliados em R$1.084,977, 68 (um milhão e oitenta e quatro mil novecentos e setenta e sete reais e setenta centavos), os quais são suficientes para cobrir a presente execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 182352172).

As contrarrazões vieram ao id.

184604658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, exige a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), além da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente para garantir a dívida executada.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, cuja medida depende do preenchimento dos requisitos supracitados
de forma cumulativa.

No caso em análise, constata-se que o juízo singular indeferiu o pleito suspensivo, porque, além da ausência dos requisitos da tutela provisória, a execução não se encontra garantida, conforme previsão legal.

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, a agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pelo agravado está aparelhada pela Cédula de Crédito Bancário nº. 492.102.488, que constitui título executivo líquido, certo e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

Nesse sentido, por mais que a agravante de rebele, os argumentos lançados na petição inicial convencem da relevância da fundamentação invocada, notadamente nesta fase cognição sumária, na medida em que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada.

Ademais, inexiste vedação legal pela sistemática protetiva do crédito rural, a realização de renegociação com modificação da natureza da cédula, de rural para bancária comum.

Como se não bastasse, a embargante pretende inaugurar discussão acerca da inexistência de novação, da invalidade de cláusulas contratuais e aplicação indevida de encargos, matérias que demandam dilação probatória, circunstância que, por si só, afasta a viabilidade de aferição sumária da probabilidade do direito.

Assim, ausente este requisito, é de rigor o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos executivos.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO – EMBARGOS DE DEVEDOR – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA OS REFERIDOS EMBARGOS DE DEVEDOR – CAUÇÃO PARCIAL QUE NÃO SEGURA DE FORMA SUFICIENTE A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES CONTRATUAIS (ABUSIVIDADES DE ENCARGOS) QUE DESAFIAM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a comprovação cumulativa dos requisitos insculpidos no art. 739-A, § 1º, do CPC e a garantia do juízo há que ser suficiente, o que não se verifica quando há consignação parcial do débito discutido na Execução. Aliado a tal fato, também se mostra como obstáculo à concessão de efeito suspensivo para os Embargos a Execução a existência de questões que desafiam a instrução do processo, porquanto se não afastam, ao menos ofuscam, a probabilidade do direito invocado.
(N.U 1015882-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919 CPC - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO. - Consoante estabelece o art. 919, § 1º, do CPC, aos embargos à execução poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e o juízo da execução esteja suficientemente garantido por caução idônea - Ausentes um dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução - Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.”
(TJ-MG - AI: 10000211866017001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. SUPRIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. O embargos à execução será imbuído do efeito suspensivo quando demonstrado o requerimento do embargante; estiverem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; e esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo a ausência de um deles suficiente para negar o efeito pretendido
.” (TJ-RO - AI: 08006624420208220000 RO 0800662-44.2020.822.0000, Data de Julgamento: 24/07/2020)

Pelo exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023